Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINA GUIDO - CPF: 514.033.661-87 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, que exige a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 4. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020386-35.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1020386-35.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1020386-35.2017.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante, confirmando a sentença de parcial procedência, que impôs à ré/embargante Energisa a obrigação de revisar as faturas questionadas na lide e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
(cf. Id no 44643496).

A embargante alega que há contradição no julgado “
em
relação à interpretação do artigo 85, §11, do CPC e quanto à sua aplicação
”, primeiro porque entende que a majoração da verba honorária é “
devida apenas àquele que recorre, visando a desconstituição do julgado com intuito de vencer a parte adversa, e assim, ver-se agraciado com a condenação da parte ex adversa ao pagamento de honorários ao advogado
”, e, em segundo lugar, porque o texto legal diz expressamente que a majoração deve ocorrer de acordo com o trabalho adicional, e, segundo afirma, “
o único trabalho adicional quem teve foi a embargante, pois esta sim interpôs recurso de apelação da sentença de primeiro grau
”, por tais motivos pede o
acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição indicada e, por conseguinte, excluída a majoração dos honorários sucumbenciais (cf. Id no 46097456).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id no 46942484).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É desnecessária maiores considerações quanto à ausência de motivo a justificar a interposição destes embargos declaratórios, já que as razões recursais sequer tentam disfarçar a intenção de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão, tanto é que os embargos já são iniciados com a alegação de que a parte embargante discorda da interpretação e aplicação de dada norma legal.

Ressalto que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).

Acrescento, a propósito, uma vez que os embargos já estão sendo submetido à apreciação desta eg. Corte, que, embora seja uma ressalva um tanto quanto óbvia, a aplicação do §11o do art. 85 do CPC demanda a intepretação conjunta com a previsão do
caput
, que estabelece que “
a sentença
condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor
”; ora, se o texto legal diz que os honorários advocatícios são fixados pela sentença exclusivamente em favor do advogado da parte vencedora (regra geral), a única aplicação lógica e possível do §11o, que diz que o “
tribunal, ao julgar recurso, majorará os

honorários
fixados anteriormente
”, será na hipótese em que o tribunal rejeita o recurso da parte vencida (não conhece ou nega provimento), mantendo a sucumbência vista em primeira instância, já que aí será possível majorar a verba anteriormente fixada na sentença; como seria possível aplicar o art. 85, §11o, do CPC à parte vencida em primeira instância, mas que obtém êxito em grau recursal, se a sentença não fixou honorários em seu favor, somente à parte contrária? Não é possível majorar o que sequer existe; em caso de êxito da parte vencida em segunda instância, o tribunal irá fixar a sucumbência originariamente, independente do que tenha sido decido na sentença.

Já o
trabalho adicional
decorre da atuação do advogado da parte vencedora em instância inferior, que, ao invés de ver encerrado o processo, deve continuar acompanhando e trabalhando em instância recursal em razão da recalcitrância da parte vencida.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020